Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ WILSON FERREIRA DE AMARAL, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que permaneceu ilegalmente preso por 18 (dezoito) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Conquanto o autor tenha alegado que o erro determinante para a sua prisão foi da Polícia Civil do Distrito Federal, a expedição de seu mandado de prisão foi determinada pela Vara Criminal de Pião Arcado, que integra o Tribunal de Justiça do estado da Bahia. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, bem como quanto à competência deste Tribunal de Justiça para julgar a causa. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12